Tribunal: TJES
Processo: 5000283-84.2024.8.08.0005
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000283-84.2024.8.08.0005
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: RENATO OLIVEIRA CORREA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA DE PLANO DE INTERNET NÃO CONTRATADO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA AJUSTAR VALOR DE DANOS MATERIAIS E CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO CONFORME NOVA LEI.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de cancelamento de plano Vivo Fibra 300Mbps não contratado, restituição de valores e indenização por danos morais. O autor alegou cobrança indevida de serviço de internet em endereço diverso do seu domicílio, após a compra de um celular, e a impossibilidade de cancelamento sem multa. A sentença condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 410,62 (danos materiais, forma simples) e R$ 1.500,00 (danos morais), além de determinar o cancelamento do plano.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. As controvérsias centram-se na regularidade da contratação do plano de internet fibra, na configuração da falha na prestação do serviço, na existência e no
quantum
dos danos morais e materiais, bem como nos critérios de atualização do débito.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. Configurada a falha na prestação do serviço pela ausência de comprovação de contratação válida e informada do plano de fibra para o endereço do consumidor, em violação ao dever de informação (Art. 6º, III, CDC). O dano moral é caracterizado pela Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, em razão do tempo útil desperdiçado para a resolução do problema. Os danos materiais são devidos na forma simples, correspondendo ao valor efetivamente pago indevidamente. A atualização monetária (IPCA) e os juros de mora (SELIC deduzido IPCA) devem seguir a Lei nº 14.905/2024 a partir de sua vigência.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. A falha na prestação de serviço de telefonia é configurada pela cobrança de plano não contratado, sem prova de consentimento informado do consumidor e instalação em endereço diverso de seu domicílio. 2. "O dano moral é caracterizado pela Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, em razão do tempo útil e vital do consumidor ser indevidamente subtraído para a resolução de problemas causados pelo fornecedor. 3. A condenação por danos materiais em caso de cobrança indevida deve ocorrer na forma simples, correspondendo ao valor efetivamente pago indevidamente, afastada a restituição em dobro já reconhecida na própria sentença. 4.

Os critérios de atualização monetária (IPCA) e juros de mora (SELIC deduzido IPCA) em débitos judiciais devem observar a Lei nº 14.905/2024 a partir de sua vigência."

________________

Dispositivo citado relevante
: CDC, art. 6º, III.

J
urisprudência citada relevante
: TJSC; APL 0300766-09.2017.8.24.0044; Florianópolis; Primeira Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Stanley da Silva Braga; Julg. 24/06/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5000283-84.2024.8.08.0005

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: RENATO OLIVEIRA CORREA

JUIZ SENTENCIANTE: DR EVANDRO COELHO DE LIMA

RELATORA: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA DE PLANO DE INTERNET NÃO CONTRATADO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA AJUSTAR VALOR DE DANOS MATERIAIS E CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO CONFORME NOVA LEI.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de cancelamento de plano Vivo Fibra 300Mbps não contratado, restituição de valores e indenização por danos morais. O autor alegou cobrança indevida de serviço de internet em endereço diverso do seu domicílio, após a compra de um celular, e a impossibilidade de cancelamento sem multa. A sentença condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 410,62 (danos materiais, forma simples) e R$ 1.500,00 (danos morais), além de determinar o cancelamento do plano.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. As controvérsias centram-se na regularidade da contratação do plano de internet fibra, na configuração da falha na prestação do serviço, na existência e no
quantum
dos danos morais e materiais, bem como nos critérios de atualização do débito.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. Configurada a falha na prestação do serviço pela ausência de comprovação de contratação válida e informada do plano de fibra para o endereço do consumidor, em violação ao dever de informação (Art. 6º, III, CDC). O dano moral é caracterizado pela Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, em razão do tempo útil desperdiçado para a resolução do problema. Os danos materiais são devidos na forma simples, correspondendo ao valor efetivamente pago indevidamente. A atualização monetária (IPCA) e os juros de mora (SELIC deduzido IPCA) devem seguir a Lei nº 14.905/2024 a partir de sua vigência.

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. A falha na prestação de serviço de telefonia é configurada pela cobrança de plano não contratado, sem prova de consentimento informado do consumidor e instalação em endereço diverso de seu domicílio. 2. "O dano moral é caracterizado pela Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, em razão do tempo útil e vital do consumidor ser indevidamente subtraído para a resolução de problemas causados pelo fornecedor. 3. A condenação por danos materiais em caso de cobrança indevida deve ocorrer na forma simples, correspondendo ao valor efetivamente pago indevidamente, afastada a restituição em dobro já reconhecida na própria sentença. 4.

Os critérios de atualização monetária (IPCA) e juros de mora (SELIC deduzido IPCA) em débitos judiciais devem observar a Lei nº 14.905/2024 a partir de sua vigência."

________________

Dispositivo citado relevante
: CDC, art. 6º, III.

J
urisprudência citada relevante
: TJSC; APL 0300766-09.2017.8.24.0044; Florianópolis; Primeira Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Stanley da Silva Braga; Julg. 24/06/2021..

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra a sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais ajuizada por RENATO OLIVEIRA CORREA.

A Petição Inicial (ID 13797931) narra que o autor, cliente da primeira requerida, após adquirir um novo aparelho celular na loja da segunda requerida, passou a ser indevidamente cobrado por um plano Vivo Fibra 300Mbps que não contratou, em endereço diverso do seu domicílio, e que, ao tentar o cancelamento, foi informado da incidência de multa por fidelidade. Por essa razão, pleiteou o cancelamento do serviço, a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

A TELEFÔNICA BRASIL S.A. apresentou Contestação (ID 13798804), arguindo a legalidade da contratação do plano de fibra, sustentando que o autor teria migrado para o plano "Vivo Total Essencial" e que as cobranças eram legítimas. Juntou contrato supostamente assinado pelo autor (Figura 2 do ID 13798804) e telas sistêmicas (Figura 7 do ID 13798804) para comprovar a contratação e a utilização do serviço, bem como a suspensão do serviço a pedido. Impugnou a inversão do ônus da prova e defendeu a inexistência de danos morais e materiais, classificando os fatos como mero dissabor.

A CRONO LOGICA TELEFONIA AVANÇADA DE VOLTA REDONDA S.A. também apresentou Contestação (ID 13798808), alegando preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atua apenas como revendedora de aparelhos e não possui gerência sobre a contratação ou faturamento de serviços de telefonia e internet. No mérito, defendeu a validade da contratação do plano de fibra pelo autor, sustentando que a situação se configurava como mero arrependimento.

A Sentença (ID 13798832) rejeitou a preliminar de impugnação à justiça gratuita e, no mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos. Reconheceu a relação de consumo, aplicou a inversão do ônus da prova e considerou que a TELEFÔNICA BRASIL S.A. não se desincumbiu de provar a regularidade da contratação do plano de fibra no endereço do autor, configurando falha na prestação do serviço. Condenou solidariamente as rés ao pagamento do valor de R$ 410,62 a título de danos materiais, na forma simples, e R$ 1.500,00 por danos morais, com juros e correção monetária. Determinou, ainda, o cancelamento do Plano Vivo Fibra sem encargos, ratificando a decisão liminar (ID 13798795).

Irresignada, a TELEFÔNICA BRASIL S.A. interpôs Recurso Inominado (ID 13798834), pugnando pela reforma integral da sentença. Reiterou a tese de ausência de falha na prestação do serviço e de inexistência de ato ilícito, defendendo que a contratação do plano de fibra foi legítima e que os transtornos sofridos pelo autor configuram meros dissabores, incapazes de gerar dano moral. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pleiteou a redução do
quantum
indenizatório e a aplicação da Lei nº 14.905/2024 para a atualização monetária (IPCA) e juros de mora (SELIC deduzido IPCA), conforme artigos 389 e 406 do Código Civil.

O recorrido, RENATO OLIVEIRA CORREA, apresentou Contrarrazões (ID 13798845), requerendo a manutenção integral da sentença. Reafirmou que nunca contratou o serviço de internet fibra e que a instalação ocorreu em endereço desconhecido, sendo ônus da recorrente comprovar a regularidade da contratação.

É o relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual os recebo apenas em seus efeitos devolutivos, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença, em decorrência do recurso inominado interposto pela TELEFÔNICA BRASIL S.A.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, prescindindo da comprovação de culpa. Ademais, a hipossuficiência técnica do consumidor autoriza a inversão do ônus da prova, conforme o art. 6º, VIII, do CDC.

No caso em tela, o cerne da discussão reside na contratação e cobrança de um plano de internet fibra (Vivo Fibra 300Mbps) que o autor alega nunca ter solicitado. A recorrente, TELEFÔNICA BRASIL S.A., embora tenha apresentado um contrato (Figura 2 do ID 13798804) e telas sistêmicas (Figura 7 do ID 13798804) em sua defesa, não logrou êxito em comprovar que a contratação do referido serviço foi devidamente informada e consentida pelo consumidor para o endereço de instalação em Itaperuna-RJ, que não corresponde ao seu domicílio.

A mera existência de uma assinatura ou de um cadastro facial não é suficiente para validar uma contratação de serviço que o consumidor expressamente nega ter solicitado ou ter ciência de sua instalação em local diverso. A falha na prestação do serviço, portanto, restou configurada.

Nos termos do artigo 6º, III, da lei consumerista, é direito básico do consumidor, “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”.

O dispositivo supracitado consagra dois princípios: o da informação, que imputa ao fornecedor o dever de prestar todos os dados e características relacionados ao produto ou serviço; e o da transparência, que dá ao consumidor o direito de obter esses dados de forma precisa e clara, sendo vedada qualquer omissão.

Nessa linha caminha o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C RESCISÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré. Responsabilidade objetiva da tim s.a. Ausência de prova da regularidade da contratação aditiva e de cobranças de valores decorrentes de plano na modalidade empresarial (liberty empresas). Artigo 6º, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor. Violação ao direito à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços contratados. Manutenção da devolução, na forma simples, das quantias referentes às linhas em excesso, a ser apurada em liquidação de sentença. Decisum mantido. Ônus sucumbenciais. Inalterados. Honorários recursais. Cabimento. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; APL 0300766-09.2017.8.24.0044; Florianópolis; Primeira Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Stanley da Silva Braga; Julg. 24/06/2021)

Nesta senda, coaduno com o Juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“
Partindo das circunstâncias inferidas dos autos, conclui-se que a conduta da requerida é reprovável, devendo ser punida de modo exemplar. Deflagra-se dos autos que a todo momento a demandada tenta se furtar da responsabilidade da falha na prestação do serviço.

Restam caracterizados os danos decorrentes da falha na prestação dos serviços ofertados à autora, gerando obrigação de indenizar o prejuízo moral, uma vez que o cliente não pode arcar com a falha na prestação do serviço em questão. Verifica-se que o plano objeto da lide (plano fibra) é distinto ao plano Vivo Pós, sendo esse último referente à fidelidade e ao desconto relacionados à aquisição de um novo telefone móvel.
”

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da parte autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Acertadamente julgou o Juízo primevo ao determinar o cancelamento do contrato objeto da lide.

A falha na prestação de serviço por parte dos réus se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o autor pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No que concerne aos danos materiais, a petição inicial pleiteou a restituição do valor de R$ 205,31 (duzentos e cinco reais e trinta e um centavos) em dobro, totalizando R$ 410,62 (quatrocentos e dez reais e sessenta e dois centavos). A sentença condenou as requeridas ao pagamento de R$ 410,62 a serem ressarcidos na sua forma simples.

O Recurso Inominado (ID 13798834, item 41) impugnou a restituição em dobro, alegando ausência de má-fé. Considerando a intenção da sentença de afastar a restituição em dobro e aplicar a forma simples, o valor a ser restituído a título de danos materiais deve corresponder ao montante original pago indevidamente.

Assim, a condenação por danos materiais deve ser reformada para o valor de R$ 205,31 (duzentos e cinco reais e trinta e um centavos), na forma simples, por estar em conformidade com o direito aplicável.

Noutro giro, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral do consumidor, com base na "Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor", haja vista que tal teoria reconhece que a conduta abusiva do fornecedor que obriga o consumidor a despender seu tempo vital para resolver problemas decorrentes da má prestação de serviços, em vez de utilizá-lo em atividades de seu interesse, gera um dano existencial passível de indenização.

Não se trata de mero aborrecimento, mas sim de uma lesão ao tempo livre e à qualidade de vida do indivíduo, que se vê compelido a desviar-se de suas atividades cotidianas para tentar solucionar uma questão que não deveria existir. No presente caso, a necessidade de o autor realizar diversos contatos telefônicos (protocolos: 20240440055224 em 10/06/2024; 20240477523709 e 20240477557082 em 17/06/2024; 20240517322238 em 25/06/2024 - Petição Inicial, ID 13797931, pág. 3) e, posteriormente, buscar a via judicial para resolver a cobrança indevida de um serviço não contratado, configura um claro desvio produtivo, justificando a reparação moral.

Conforme
entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o montante deve ser suficiente para reparar, como bem observou o Exmº. Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial nº 215.607:

“[...] a indenização por danos morais
deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes
, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica”. (g.n.)

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Dessa forma, a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a título de danos extrapatrimoniais, mostra-se proporcional e razoável, não comportando qualquer retoque (ENUNCIADO Nº 32 - A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO).

Por fim, verifico que a sentença fixou os juros e correção monetária de forma genérica, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. O Recurso Inominado (ID 13798834, itens 69-73) requereu a aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil.

Com a entrada em vigor da referida lei, a atualização monetária dos débitos judiciais deverá ser realizada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Quanto aos juros de mora, estes serão fixados de acordo com a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA. Tal alteração legislativa, de caráter processual, tem aplicação imediata.

Desse modo, a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, os critérios de atualização do débito deverão seguir o que nela está disposto.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser parcialmente reformada no que concerne ao valor dos danos materiais e aos critérios de atualização do débito, mantendo-se os demais fundamentos.

DISPOSITIVO

Conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

a) Reformar a condenação em danos materiais para o valor de R$ 205,31 (duzentos e cinco reais e trinta e um centavos), na forma simples.

b) Determinar que a atualização monetária e os juros de mora incidentes sobre a condenação sigam os critérios estabelecidos pela Lei nº 14.905/2024 (IPCA para correção monetária e SELIC deduzido IPCA para juros de mora).

c) Manter a condenação em danos morais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)..

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)